Tribunal: STF
Processo: ARE 958321
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO – PODERES DE INVESTIGAÇÃO. O Supremo assentou, sob o ângulo da repercussão geral, que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, observados os direitos e garantias de indivíduos investigados pelo Estado. Precedente: recurso extraordinário nº 593.727, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de setembro de 2015. Ressalva da óptica pessoal.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua.